Tribunal: TJSP
Processo: 0000547-08.2019.8.26.0444
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
JÚRI – Homicídio qualificado tentado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima) – Súmula no 713 do C. STF. Revisão limitada ao objeto do recurso – Opção dos jurados por uma das versões do fato. Princípio da íntima convicção das decisões dos jurados. Condenação mantida.
PENA e REGIME DE CUMPRIMENTO – Base acima do mínimo. Mau antecedente. Coeficiente alterado para 1/6.

Ementa:
JÚRI – Homicídio qualificado tentado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima) – Súmula no 713 do C. STF. Revisão limitada ao objeto do recurso – Opção dos jurados por uma das versões do fato. Princípio da íntima convicção das decisões dos jurados. Condenação mantida.
PENA e REGIME DE CUMPRIMENTO – Base acima do mínimo. Mau antecedente. Coeficiente alterado para 1/6. Razoabilidade – Agravante genérica (CP, art. 61, II, "a"). Afastamento. Bis in idem. Integra o tipo derivado da norma penal incriminadora. Reincidência. Elevação em 1/6 – Conatus. Redução no coeficiente máximo (2/3) – Regime inicial fechado – Apelo provido em parte para afastar a valoração da segunda qualificadora como agravante genérica e reduzir a pena.